Tribunal: TJES
Processo: 0000720-10.2022.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-04-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000720-10.2022.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RENATO BESERRA MEDEIROS e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000720-10.2022.8.08.0062

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
RENATO BESSERA MEDEIROS,

MUNICÍPIO DE PIÚMA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO TEMA 106 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de ação em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e M
UNICÍPIO DE PIÚMA, visando o fornecimento do medicamento Ruxolutinibe (JAKAVI), em razão do diagnóstico de doença mieloproliferativa crônica.

2. A sentença julgou procedente o pedido inicial.

3. Recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo pugnando pela reforma da sentença para improcedência da demanda e/ou direcionamento da demanda à União.

4.
Impossibilidade de inclusão da União no polo passivo. No tocante à matéria afeta ao presente recurso, a jurisprudência do nosso Egrégio Tribunal de Justiça é assente que é solidária a responsabilidade dos entes públicos, no fornecimento e custeio de medicamentos a pacientes hipossuficientes, quando expressamente atestado por médico especialista acerca da gravidade da patologia e da imprescindibilidade dos fármacos prescritos, para o avanço necessário no tratamento oncológico. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. “
O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça
.”. (...)

2. Soma-se a isso o fato de que o
laudo médico do profissional oncológico que receitou o fármaco atesta a gravidade da doença que acomete o agravado e a imprescindibilidade do medicamento,
afirmando que a consequência de sua não utilização é o risco de perda irreversível de órgãos ou funções orgânicas e grave comprometimento do bem-estar.

3. Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5001060-26.2020.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: Desa. JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 15/10/2020). (Grifei).

5. Sobreleva assentar, também, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência/IAC nº 14 firmou, entre outras, a tese seguinte tese:
a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA,
deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar
; (...). (STJ, CC n. 187.276/RS, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 18/4/2023).
(Grifei).

6. Outrossim,
a circunstância de a União ser a responsável por financiar o fornecimento de medicamentos oncológicos junto as CACON/UNACON não afasta a responsabilidade solidária do Estado de dispensar o medicamento necessário para o tratamento de saúde do portador de câncer, especialmente quando as instituições de saúde credenciadas pelo Ministério da Saúde se recusam a fornecer o medicamento prescrito pela equipe médica que acompanha a parte.
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária nº 5039609-62.2022.8.08.0024, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Data de Julgamento: 27/02/2024).

7.

Debruçando-me sobre o arcabouço probatório colacionado aos autos, vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários destacados em epígrafe para concessão e fornecimento dos medicamentos postulado pela autora.

8. Conforme destacado na sentença de piso, a ausência de previsão do medicamento pleiteado nas listas de medicamentos fornecidos pelo SUS não é motivo suficiente para o afastamento da procedência do pedido.

9. A respeito do tema, o STJ decidiu o Tema 106, no sentido de ser cabível o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que preenchidos três requisitos, a saber: “(i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento” (STJ,
EDcl no REsp 1.657.156-RJ
, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018 (
Tema 106
).

10. No caso em tela, constata-se no presente feito a comprovação da hipossuficiência financeira da parte autora, bem como a imprescindibilidade dos fármacos e a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS para o tratamento, as quais restam demonstradas através dos laudos médicos apresentados aos autos.

11. Assim, considerando que a parte autora preenche os requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ para o recebimento dos medicamentos
, afasta-se a alegação da parte ré no sentido de substituição do medicamento pleiteado por um dos medicamentos padronizados pelo SUS, mantendo-se inalterada a sentença guerreada.

12. Por fim, a responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo exigência de atuação integrada do Poder Público em todas as suas esferas federativas (UNIÃO, ESTADO e MUNICÍPIO) para garantir o direito à saúde de todos os cidadãos, conforme a previsão constitucional das normas contidas nos artigos 196 e 23, II, da Constituição Federal, que estabelecem, respectivamente, o dever e a competência comum dos entes políticos na prestação da saúde. Desse modo, não merece prosperar o alegado pelo município.

13. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

14. Sem custas. Condenação dos recorrentes
ao pagamento dos honorários no importe de 10%
sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa
, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)